Tribunal: STF
Processo: RE 1477382
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. INVIABILIDADE. 



    1. Insurge-se o recorrente contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de requerimento administrativo em pedido de isenção de imposto de renda. 



    2. O recurso não deve ser conhecido, porque incabível. Prevê o art. 5º da Lei n. 10.259/01 que, “somente será admitido recurso de sentença definitiva”. Uma vez que a sentença que extinguiu o processo é terminativa, porque não houve apreciação do mérito, o inconformismo recursal é inadequado. 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso. Sem custas ou honorários por ausência de contrarrazões.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta a existência de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    No mérito, busca demonstrar a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e repetição de indébito. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    Na espécie, verifica-se que o Colegiado de origem, sem adentrar no mérito da controvérsia, não conheceu do recurso inominado em virtude da ausência de previsão legal, nos termos do art. 5º da Lei n. 10.259/01. Contudo, no recurso extraordinário, a parte discorre acerca mérito da controvérsia.



    Assim, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte, por não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, bem como por não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente